Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA MULTA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. Atualização do débito e memória discriminada de cálculo. No pedido de cumprimento de sentença, o valor atualizado do débito era de R$ 11.722,14 para o pagamento voluntário, o que não ocorreu, tendo em vista que o agravante apenas apresentou proposta de acordo não aceita pelo agravado. 2.1. Por essa razão, foi acrescido ao débito a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme determina o 523, § 1o, do CPC. 2.2. Embora o agravante tenha impugnado a aplicação da multa, a pretensão foi indeferida, decisão contra a qual não foi interposto recurso. 2.3. Nova planilha de pagamento no valor de R$ 15.082,98 foi juntada aos autos de forma devidamente discriminada, indicando juros de 1% ao mês e a atualização monetária pelo INPC. 2.4. Nesse contexto, foi efetuada a penhora no rosto dos autos do processo no 0727354-91.2017.8.07.0001 no valor de R$ 13.319,31. Tendo em vista que a quantia é insuficiente para quitar o débito, o agravado juntou nova planilha atualizada no valor de R$ 17.504,34 com pedido de reforço de penhora de R$ 4.185,03, que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. Assim, não há que se falar em excesso de execução.
3. Não incidência de honorários advocatícios sobre o valor da multa. De acordo com o acórdão do Agravo de Instrumento no 0749650-08.2020.8.07.0000 desta 2a Turma Cível, ficou expresso que a gratuidade da justiça foi deferida somente a partir de sua concessão, veja-se: “6. Assim, os benefícios da justiça gratuita ao agravante devem gerar efeitos a partir da sua concessão, ou seja: a partir do presente julgamento. 6.1. Dentro deste contexto, não há que se falar em suspensão nem da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito exequendo”
4. Devolução em dobro do indébito. Conforme exposto na decisão Interlocutória do Id 101074299, “não vislumbro, no entanto, má-fé ou abuso de direito de qualquer das partes, porquanto cada uma delas tem apresentado as manifestações que entendem pertinentes, defendendo seu direito de ver estabelecido o marco temporal e valores que entende correto. Por consequência, também não há que se falar em devolução de valores em dobro”. 4.1. Dessa forma, ficou claro que a boa-fé processual está sendo observada, por isso não há motivos para devolução em dobro de valores.
5. Agravo de instrumento improvido.